Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-74.2022.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001005-74.2022.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOCELI DA SILVA BUENO - CPF: 274.427.720-72 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), SALETE TERESINHA BUENO - CPF: 836.136.761-68 (EMBARGANTE), SANDRO ROBERTO BUENO - CPF: 928.822.851-91 (EMBARGANTE), ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (EMBARGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), HELIO BELUSSO - CPF: 195.862.809-34 (EMBARGADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BRS LTDA - CNPJ: 45.462.435/0001-96 (EMBARGADO), ADRIEL BORGES SIMONI - CPF: 065.296.999-29 (ADVOGADO), JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - CPF: 067.784.949-48 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REVELIA. FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO EM AÇÕES POSSESSÓRIAS. APLICAÇÃO DO ART. 564, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a alegação de revelia da empresa Agropecuária BRS Ltda., ao considerar tempestiva a contestação protocolada após audiência de justificação prévia, com base no art. 564, parágrafo único, do CPC. Os embargantes sustentam omissão do acórdão quanto à dinâmica processual anterior, que, segundo alegam, fixaria prazo anterior para apresentação da contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegada revelia da empresa Agropecuária BRS Ltda.; (
ii
) apurar se o julgamento partiu de premissa equivocada ao aplicar o art. 564, parágrafo único, do CPC para a contagem do prazo de contestação; e (
iii
) analisar a existência de intuito protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de revelia, tendo concluído que a contestação foi tempestiva, com base no art. 564, parágrafo único, do CPC, que prevê a contagem do prazo a partir da intimação da decisão que defere ou indefere a liminar após audiência de justificação prévia.

A alteração do rito processual para o especial das ações possessórias, determinada pela própria câmara julgadora, justifica a incidência do art. 564 do CPC, afastando qualquer fixação anterior de prazo para contestação feita com base em rito diverso.

A suposta "premissa equivocada" alegada pelos embargantes não configura erro material, omissão, obscuridade ou contradição, mas apenas inconformismo com a conclusão do acórdão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

A ausência de apreciação dos embargos de declaração anteriormente opostos contra decisão interlocutória não resultou em prejuízo aos embargantes, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, não configurando vício a ser sanado.

A rejeição dos embargos de declaração não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando não demonstrado caráter manifestamente protelatório.

As matérias suscitadas nos embargos estão
prequestionadas
nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que o recurso seja rejeitado, desde que reconhecida a presença de vício pelo tribunal superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contagem do prazo para contestação em ações possessórias submetidas à audiência de justificação prévia rege-se pelo art. 564, parágrafo único, do CPC, independentemente de determinação anterior baseada em rito diverso.

A discordância quanto à fundamentação do acórdão não configura, por si só, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A rejeição de embargos de declaração não autoriza a imposição de multa por
protelatoriedade
quando ausente o dolo ou intuito de retardar o processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 282, § 1º, e 564, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1956579/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
23.08.2024.

STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1610721/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 29.03.2022,
DJe
01.04.2022.

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2229238/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03.05.2023,
DJe
10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1001005-74.2022.8.11.0038

JOCELI DA SILVA BUENO X ANTONIO DE ANDRADE

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOCELI DA SILVA BUENO, SALETE TERESINHA BUENO e SANDRO ROBERTO BUENO contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos contra o acórdão que manteve a sentença de improcedência na ação de reintegração de posse ajuizada em face de ANTÔNIO DE ANDRADE, HÉLIO BELUSSO e AGROPECUÁRIA BRS LTDA.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a questão da revelia da empresa Agropecuária BRS Ltda. com base em premissa equivocada, desconsiderando a dinâmica processual anterior.

Argumentam que o juízo de primeiro grau havia adotado inicialmente o rito ordinário, indeferindo a liminar sem designação de audiência de justificação prévia, e fixado expressamente o prazo para contestação após a audiência de conciliação, conforme decisão de ID 108186541, datada de 26/01/2023.

Alegam que a empresa embargada foi devidamente intimada desta decisão (ID 108562887) e não apresentou contestação no prazo fixado, tendo sido certificado nos autos o decurso do prazo sem manifestação.

Sustentam que somente em data posterior (14/03/2023), esta Câmara determinou a realização de audiência de justificação prévia, e que a contestação da embargada foi apresentada tardiamente em 28/08/2023 (ID 127352087).

Defendem que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao considerar aplicável o art. 564, parágrafo único, do CPC, desconsiderando que o prazo para contestação já havia se encerrado anteriormente, conforme o rito inicialmente adotado pelo juízo de origem. Argumentam que a determinação posterior de realização de audiência de justificação não teria o condão de anular atos processuais anteriores já estabilizados.

Apontam violação aos
arts
. 344, 223 e 507 do CPC, sustentando que a não decretação da revelia causou-lhes prejuízo processual, afetando a distribuição do ônus probatório. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja dado provimento ao recurso de apelação, reconhecendo-se
a
revelia da empresa Agropecuária BRS Ltda.

Intimados,
os Embargados Agropecuária BRS Ltda e
Antonio
de Andrade
(
IDs
330318378 e 330334366), sustentam, em síntese, a inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Argumentam que os embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não é possível pela via dos embargos de declaração. A embargada AGROPECUÁRIA BRS LTDA sustenta ainda que sua contestação foi apresentada tempestivamente, conforme o art. 564, parágrafo único, do CPC, uma vez que o prazo para contestar teve início em 16/08/2023, findando-se em 05/09/2023, e a contestação foi apresentada em 28/08/2023, portanto, dentro do prazo legal.

Pugnam pelo desprovimento do recurso e, em relação ao embargado ANTÔNIO DE ANDRADE, pede também a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por considerar os embargos meramente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, destinado a integrar decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Em situações excepcionais, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos quando o suprimento do vício implicar necessariamente a modificação da decisão embargada.

No caso em análise, os embargantes alegam que o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a questão da revelia da empresa Agropecuária BRS Ltda. com base em premissa equivocada, desconsiderando a dinâmica processual anterior.

Para melhor compreensão da controvérsia, é necessário analisar detidamente a cronologia dos atos processuais relevantes para a questão da alegada revelia da empresa Agropecuária BRS Ltda.

Conforme se extrai dos autos, inicialmente o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência sem designação de audiência de justificação prévia, adotando o rito ordinário, conforme decisão de ID 95362600, datada de 17/09/2022.

Posteriormente, a parte contrária (Agropecuária BRS LTDA) compareceu espontaneamente aos autos (ID 96129057), sendo admitida pelo juízo como litisconsorte necessário, conforme decisão de ID 108186541, datada de 26/01/2023, na qual o juízo fixou expressamente o prazo para contestar:
"Dê-se por citado o requerido Agropecuária BRS LTDA. O prazo para resposta inicia após a audiência em conformidade com a lei".

A parte embargada BRS foi devidamente intimada desta decisão (ID 108562887 - Intimação - 30/01/2023), e o decurso deste prazo foi certificado nos autos, conforme alegam os embargantes.

Em 14/03/2023,
esta
Egrégia 4ª Câmara determinou a realização de audiência de justificação prévia, dando parcial provimento ao recurso "para determinar a realização de audiência de justificação em que deverão ser examinados os requisitos para a concessão da liminar" (ID 112316074).

Em cumprimento a esta determinação, o juízo de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento para o dia 19/06/2023 (ID 112391434 - 15/03/2023).

Após a realização da audiência de justificação, a liminar foi novamente apreciada e indeferida (ID 125831487 - 13/07/2023).

A contestação da embargada Agropecuária BRS LTDA foi apresentada em 28/08/2023 (ID 127352087).

No despacho saneador (ID 144712197 - 18/03/2024), o juízo não abordou a questão da revelia, embora os embargantes tenham suscitado questão de ordem requerendo a aplicação da revelia (ID 161762966).

Os embargantes opuseram embargos de declaração (ID 176139048 - 21/11/2024) contra a decisão que não apreciou a questão da revelia (ID 174047456 - 08/11/2024), os quais não foram apreciados.

Diante deste cenário fático, passo a analisar a alegação de omissão quanto à análise do pedido preliminar de revelia.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da alegada revelia da empresa Agropecuária BRS Ltda, conforme se verifica do seguinte excerto:

"Assim pondero
porque
da análise da alegada revelia da empresa AGROPECUÁRIA BRS LTDA, entendo que não se configurou, porquanto sua contestação foi apresentada tempestivamente, conforme passo a demonstrar. No caso dos autos, a realização da audiência de justificação prévia (ID n. 122899515) foi realizada em 11/7/2023, após o ingresso no feito da Agropecuária BRS Ltda, sendo certo que posteriormente fora proferida decisão indeferindo a liminar pleiteada (ID 299678533), publicada em 15/08/2023. Por sua vez, o art. 564, parágrafo único, do CPC estabelece que 'Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar' (grifei). Considerando a regra processual, o prazo para a requerida Agropecuária contestar teve início em 16/08/2023, findando-se em 05/09/2023, considerando o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 564, caput, do CPC. Dos autos, observa-se que a contestação da empresa AGROPECUÁRIA BRS LTDA foi apresentada em 28/08/2023 (ID n. 127352087), portanto, dentro do prazo legal."

Como se vê, o acórdão analisou detidamente a questão da tempestividade da contestação apresentada pela empresa Agropecuária BRS Ltda, concluindo, com base no art. 564, parágrafo único, do CPC, que a peça defensiva foi protocolada dentro do prazo legal, não havendo que se falar em revelia.

O acórdão também abordou a questão da ausência de análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão interlocutória de ID n. 174047456, concluindo que, embora não tenha havido decisão expressa acerca dos embargos, não houve prejuízo aos apelantes, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 282, § 1º, do CPC.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Contudo, os embargantes alegam que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que o prazo para contestação deveria ser contado a partir da intimação da decisão que indeferiu a liminar após a audiência de justificação prévia, conforme o art. 564, parágrafo único, do CPC, desconsiderando a dinâmica processual anterior, especialmente a decisão do juízo de primeiro grau que fixou expressamente o prazo para contestação.

Neste ponto, é necessário analisar se a alegação de "premissa equivocada" configura algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, que autorizam a oposição de embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, conforme precedente citado pelos embargantes (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1956579/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2024,
DJe
23/08/2024).

No caso em análise, os embargantes sustentam que o acórdão partiu de premissa equivocada ao desconsiderar a dinâmica processual anterior, especialmente a decisão do juízo de primeiro grau que fixou expressamente o prazo para contestação e o decurso deste prazo certificado nos autos.

De fato, conforme se extrai dos autos, o juízo de primeiro grau fixou expressamente o prazo para contestar na decisão de ID 108186541, datada de 26/01/2023: "Dê-se por citado o requerido Agropecuária BRS LTDA. O prazo para resposta inicia após a audiência em conformidade com a lei".

Contudo, esta decisão não especificou qual audiência seria considerada para o início do prazo para contestação, se a audiência de conciliação inicialmente designada ou eventual audiência de justificação prévia que viesse a ser designada posteriormente.

Posteriormente, em 14/03/2023,
esta
Egrégia 4ª Câmara determinou a realização de audiência de justificação prévia (ID 112316074), alterando o rito processual inicialmente adotado pelo juízo de primeiro grau.

A partir desta determinação, o procedimento passou a seguir o rito especial das ações possessórias, previsto nos
arts
. 560 a 566 do CPC, que estabelece regras específicas para o prazo de contestação.

O art. 564, parágrafo único, do CPC dispõe expressamente que "quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar".

Portanto, a partir do momento em que foi determinada a realização de audiência de justificação prévia, o prazo para contestação passou a ser regido pelo art. 564, parágrafo único, do CPC, independentemente da decisão anterior que havia fixado o prazo para contestar.

Não se trata, portanto, de desconsiderar a dinâmica processual anterior, mas sim de aplicar a regra processual específica para o rito que passou a ser adotado no processo após a determinação de realização de audiência de justificação prévia.

Portanto, não há premissa equivocada no acórdão embargado, que aplicou corretamente o art. 564, parágrafo único, do CPC, ao considerar que o prazo para contestação deveria ser contado a partir da intimação da decisão que indeferiu a liminar após a audiência de justificação prévia.

Além disso, é importante ressaltar que a questão da tempestividade da contestação foi expressamente analisada no acórdão embargado, que concluiu, com base no art. 564, parágrafo único, do CPC, que a contestação da empresa Agropecuária BRS Ltda foi apresentada dentro do prazo legal.

O fato de os embargantes discordarem da conclusão alcançada pelo acórdão não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à inovação em matéria de fato ou de direito, mas tão somente à integração do julgado quando presente alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.270 .282/RS, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma,
DJe
12/8/2014). 2. Embargos de declaração rejeitados
.”(
STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 1610721 SP 2019/0319751-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/04/2022)

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, formulado pelo embargado ANTÔNIO DE ANDRADE, entendo que, embora os embargos de declaração não mereçam provimento, não se vislumbra o intuito manifestamente protelatório a justificar a imposição da penalidade.

Isso porque os embargantes suscitaram questão relevante para o deslinde da controvérsia, relacionada à tempestividade da contestação apresentada pela empresa Agropecuária BRS Ltda, que, embora já tenha sido devidamente analisada no acórdão embargado, não configura, por si só, intuito protelatório.

Ademais, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“...o mero inconformismo da parte embargada com a oposição de embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2º do
art
. 1.026 do CPC/2015, uma vez que, no caso, não se encontra configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição da sanção”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2229238 SP 2022/0326208-9, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)

No caso em análise, embora os embargos de declaração não mereçam provimento, não se verifica o intuito manifestamente protelatório a justificar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante ressaltar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Portanto, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes para fins de prequestionamento, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em análise, os embargantes suscitaram questões relacionadas à tempestividade da contestação apresentada pela empresa Agropecuária BRS Ltda, à aplicação do art. 564, parágrafo único, do CPC, e à alegada preclusão temporal do direito de contestar.

Estas questões já foram devidamente analisadas no acórdão embargado, que concluiu, com base no art. 564, parágrafo único, do CPC, que a contestação da empresa Agropecuária BRS Ltda foi apresentada dentro do prazo legal, não havendo que se falar em revelia.

Portanto, não há necessidade de nova manifestação sobre estas questões para fins de prequestionamento, uma vez que já foram devidamente analisadas no acórdão embargado.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Portanto, não havendo vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
nego-lhes provimento
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025